Tribunal: TJDFT
Processo: 0749607-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749607-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS GARCIA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela executada MARIA DAS GRAÇAS GARCIA contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. 0700564-17.2020.8.07.0017) ajuizado pelo BANCO BRADESCO S.A., que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela executada/agravante, sob os seguintes fundamentos: Tomo como base o relatório da decisão de ID 163451161. BANCO BRADESCO S.A. propôs em 31/01/2020 ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário em desfavor de MARIA DAS GRACAS GARCIA, partes já qualificadas nos autos. AR Parte executada citada no dia 29/07/2020, conforme AR de ID 70700542, fl. 64, no endereço QS 6 CONJUNTO 3, 40, RIACHO FUNDO I-DF. Certificado o transcurso em branco do prazo legal para pagamento no ID 73533282, fl. 68. Tentativa de penhora online via SISBAJUD infrutífera, conforme decisão de ID 76004037, fls. 69 e ID 125148214, 125896338 e 126379823, fls. 142, 144 e 146. Pesquisa SINESP/INFOSEG na fl. 74. Pesquisa INFOJUD no ID 93185470, fls. 87/110 e D 127170941, fls. 148/149, e ID 157255925, fls. 186/187. Mandado de penhora e avaliação cumprido sem a localização de bens da executada passiveis de penhora, conforme certidão de ID 104405628, fl. 125. Indeferido o pedido de pesquisa de bens imóveis via ERIDF na decisão de ID 143624246, fls. 148/149. Houve tentativa de penhora online via SISBAJUD parcialmente frutífera no valor de R$ 153,90, conforme ID 154464962, fls. 173/175. Comparece a executada no ID 158743007, fls. 189/191, em que opõe impugnação à penhora ao argumento de a verba penhorada ser proveniente de seu salário. Junta documentos. Na petição de ID 159303946, fls. 211/216, a parte exequente requer a penhora do percentual de 15% sobre o salário da executada até quitação integral do débito, o que deferido parcialmente na decisão de ID 163451161, com redução do percentual para 10%. No petitório de ID 166956496, a executada alega que foi vítima de fraude na contratação objeto da presente execução, requer a reconsideração da penhora de 10% sobre seu salário. Pugna pela gratuidade de justiça. O exequente refuta a impugnação no ID 169214628. Decido. A devedora impugna a penhora sob alegação de que os valores penhorados na sua conta se referem à sua remuneração mensal. Outrossim, impugna a penhora de percentual sobre seu salário em razão da alegação de fraude. Quanto à penhora sobre valores provenientes da remuneração, forçoso tecer alguns comentários acerca da previsão do inciso IV do art. 833 do CPC. Muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os salários e remunerações, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, sob o fundamento de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. De fato, são inúmeros os posicionamentos doutrinários condenando a interpretação fria e literal do dispositivo, que reveste tais verbas de uma impenhorabilidade absoluta. (...) Reputa-se, portanto, não ferir a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e sua família, a penhora de percentual razoável da remuneração que percebe. Com efeito, a ratione legis por trás da edição da norma pelo legislador, mantém-se completamente intacta com tal posicionamento. Nesse contexto, o percentual de 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, consignando-se que os 70% remanescentes são suficientes para atender às necessidades da parte devedora, mantendo uma subsistência digna. Na hipótese dos autos, a parte devedora juntou os contracheques, dos quais se afere que recebe bruto mais de doze mil reais por mês (ID 166956507). Assim, a penhora em sua conta no importe de R$ 153,90, conforme ID 154464962, fls. 173/175, equivale a pouco mais de 1% de seus rendimentos brutos, do que se observa inexistir prejuízo para a subsistência da executada. Assim, rejeito a impugnação à penhora do valor de R$ 153,90, conforme ID 154464962, fls. 173/175, devendo essa quantia ser revertida ao credor. Noutro lado, quanto à alegação de fraude do contrato, não conheço do argumento, ante a inadequação da via eleita (art. 917 CPC). Por fim, em razão dos argumentos lançados pela executada quanto aos diversos descontos em seu contracheque, recebendo líquido pouco mais de quatro mil reais, tendo em vista sua idade e saúde, reputo proporcional e adequado, ao fim de não impedir sua subsistência, reduzir a penhora sobre seu salário de 10% para 5% do salário bruto, abatidos os descontos legais. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada tão somente para reduzir o percentual de penhora mensal nos proventos da executa de 10% para 5% sobre os proventos brutos, abatidos os descontos legais. Após a preclusão, defiro o levantamento de R$ 153,90, conforme ID 154464962, fls. 173/175, mais acréscimos, ao credor BANCO BRADESCO S.A. Faculto a indicação de conta para transferência dos valores. Expeça-se ofício ao órgão empregador da parte executada (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO), informando sobre a redução do percentual, determinando a penhora de 5% dos proventos brutos abatidos os descontos legais do executado, até o pagamento integral da dívida de R$ 250.905,66 (em 10/02/2023), devendo os valores constritos serem transferidos para conta judicial vinculada a este Juízo. (...) . (ID 175805103 - autos originários) Nas razões do recurso (ID 53622266), a agravante narra que “o Agravado ajuizou uma ação de execução de título extrajudicial em face do Agravante, pleiteando o pagamento de um contrato de cédula bancária no valor atualizado de R$ 250.905,66 (duzentos e cinquenta mil e novecentos e cinco reais e sessenta e seis reais)”. Informa que, anteriormente, o Juízo a quo havia fixado a penhora de 10% dos vencimentos líquidos da agravante, porém, após a primeira impugnação, minorou para 5% do salário bruto da agravante, o que ainda compromete a sua subsistência. Noticia que “é pessoa idosa com 75 anos de idade possuindo um quadro de saúde muito debilitado, não podendo sequer se locomover conforme demonstrado no ID 166956504. Todavia, sua aposentadoria possui 66% de comprometimento com empréstimos e descontos”. Do salário líquido de R$ 4.528,55 (quatro mil quinhentos e vinte oito reais duzentos e cinquenta e cinco centavos) extrai o pagamento de R$ 1.371,06 (mil trezentos e setenta e um) para o plano de saúde e o restante arca com sua alimentação e os remédios necessários. Por isso, a penhora nos termos determinados pelo Juízo a quo fere a dignidade da pessoa humana. Inicialmente, pretende a concessão da tutela antecipada, porque a probabilidade jurídica do pleito está bem demonstrada nas razões do recurso e, quanto ao perigo da demora, a possibilidade de constrições financeiras poderá prejudicar o pagamento de seu necessário plano de saúde. Em pedido subsidiário, pretende a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, pelos mesmos motivos acima destacados. Ao final, requer “a devolução do numerário depositado em seu favor e elimine qualquer possibilidade de bloqueios mensais, de qualquer percentual, por ser uma situação ilícita, ilegal, por ser a agravante uma idosa de 75 anos de idade, e por já deter 80% da renda comprometida com descontos de empréstimos consignados e plano de saúde alto diante da idade”. E, subsidiariamente, a redução do ‘desconto para 5% sob pagamento líquido da agravante, uma vez que o desconto sob o bruto acarretará grande prejuízos para agravante já que a mesma possui um quadro de saúde debilitado, bem como se tornará compatível com o princípio da menor onerosidade’. Preparo recolhido e apresentado (ID 53622267 e 53622268). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Parcial razão assiste à agravante. Há elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos que recomendam a concessão da liminar postulada. Sobre a impenhorabilidade, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020 – g.n.). No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, se alinha para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Partindo desse paradigma, a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte executada assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATIVOS FINANCEIROS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DA AGRAVANTE. PENHORA ON LINE. VALORES DITOS DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À DESTINAÇÃO EXCLUSIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS PARA O RECEBIMENTO DE SALÁRIO. INJUSTIFICADA DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS NÃO OBSERVADO DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REGULARMENTE ORDENADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. (...) 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1701394, 07393805120228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023 - g.n.). Na hipótese, a dívida exequenda perfaz o valor total de R$ 250.906,66 (duzentos e cinquenta mil, novecentos e seis reais e sessenta e seis centavos), conforme última atualização em 13/02/2023 (ID 149360804 - autos originários). A exequente/agravada procurou reaver seu crédito por meio dos sistemas disponíveis em busca de bens penhoráveis da executada, conforme se extrai do relatório da decisão recorrida. Inegável, pois, que a penhora salarial mostra ser o meio hábil para satisfação da dívida, não obstante de forma parcelada, e, pelos fundamentos já alinhavados, deve ser mantida. Por outro lado, a agravante/executada é pessoa idosa – 75 anos. Ostenta a saúde comprometida com inúmeras doenças (diabetes, hipertensão, esteatose hepática e dislipidemia - ID 158743034), tendo recentemente se submetido à cirurgia para tratamento de mal perfurante plantar, de natureza grave, a qual foi negada pelo convênio que havia contratado (ID 166956513 – citações dos autos originários). O último contracheque colacionado pela agravante/executada aos autos (ID 158743036), consta salário bruto de R$ 12.514,58 (doze mil quinhentos e catorze reais e cinquenta e oito centavos) e líquido de R$ 5.407,52 (cinco mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e dois centavos), em razão de 3 (três) empréstimos consignados. Além de tais descontos, arca com o pagamento do plano de saúde no importe de R$ 1.371,06 (mil, trezentos e setenta e um reais e seis centavos) (ID 166956505). Diante de tais particularidades, devidamente comprovadas nos autos, e, uma vez preenchidos os requisitos para antecipação da tutela recursal, é possível a redução da penhora para recair sobre 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos da executada, até o limite do débito cobrado, em vez de a base de cálculo ser sobre os proventos brutos, como consignado na decisão agravada, com vistas a não comprometer a subsistência sua e salvaguardar sua dignidade. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido. E, ao mesmo tempo, prestigia-se a dignidade do ser humano ponderada com a efetividade da pretensão executória. Ademais, destaque-se a possibilidade de reversão da determinação, posto que o valor ficará depositado em Juízo até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal, determinando a redução da penhora para recair sobre apenas 5% (cinco por cento) do salário líquido mensal da parte agravante/executada, limitado ao total do débito cobrado, até resolução do mérito deste recurso. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.